Tribunal: STF
Processo: ARE 1350466
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender não estar demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais. O acórdão recorrido restou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 



    O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.



    Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação ao art. 19 do ADCT, sustentando, em síntese, que o servidor em questão foi regularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, conforme as regras previstas no art. 19 do ADCT. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    Depreende-se do histórico funcional do Recorrente Frederico Marcio Leão Monteiro, que o mesmo adentrou aos quadros daquela casa de leis no ano de 1993 e não 1983, como afirmado pela Assembleia Legislativa, conforme registro em sua ficha funcional, passando a contribuir com a Previdência no ano de 1993.



    Neste espeque a concessão de estabilidade, desprezou por completo os princípios da atividade estatal, mormente a moralidade e impessoalidade. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    Vê-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” 



    (AI 487.137 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Para além disso, o Tribunal do Mato Grosso concluiu que o servidor público não tinha cumprido os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria o exame do contexto fático, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator